Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, COMPLEMENTAR, SOLIDÁRIA E CONCORRENTE DOS AVÔS. INCAPACIDADE PARCIAL DO GENITOR. DEMONSTRAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO PELO AVÓ PATERNO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIO PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
2. Embora esteja demonstrada incapacidade parcial do genitor da menor, e não havendo eventual impossibilidade do avó paterno prestar os alimentos em favor de sua neta, ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que não se mostra adequada a majoração, porquanto a obrigação dos avós é subsidiária e complementar à dos genitores, até porque os demais avós já foram chamados à integrar a lide, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual.
3. Agravo de instrumento não provido.